Tribunal: TJBA
Processo: 8013402-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013402-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NATALICIO SANTOS GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE BOLSA EM VIA PÚBLICA. GRAVE AMEAÇA COM FACA E AGRESSÃO FÍSICA. VÍTIMA EMPURRADA AO CHÃO E LESIONADA. RECONHECIMENTO INFORMAL DO AGENTE NA VIATURA POLICIAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por NATALÍCIO SANTOS GOMES contra sentença proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). Consta da denúncia que, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 9h, nas imediações da agência do Banco Bradesco situada na Av. ACM, bairro Itaigara, o réu, mediante grave ameaça e com o uso de faca, abordou a vítima ANA CARLA DOS SANTOS CARVALHO e subtraiu-lhe a bolsa. O denunciado teria chamado a vítima de “vagabunda”, exibido a arma branca que portava na cintura, e, diante da demora em entregar o bem, a empurrou, causando-lhe lesões no braço. A vítima gritou por socorro e foi auxiliada por um motociclista que, junto com populares, perseguiu o autor e o deteve. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o acusado até a vítima, que o reconheceu informalmente na viatura policial. A res furtiva foi apreendida com o réu e restituída à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal informal realizado pela vítima, sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP e na Resolução CNJ nº 484/2022, acarreta nulidade do processo; (ii) avaliar se o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu, notadamente em relação à autoria do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP, não implica nulidade, pois o reconhecimento informal realizado na viatura não foi utilizado como única prova de autoria e sequer foi formalizado no curso da persecução penal. 4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento irregular não invalida o processo quando há outros elementos de prova robustos e independentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a confirmar a autoria delitiva (STJ, AgRg no HC 741046/SP e AgRg no HC 905928/SP). 5. A condenação baseou-se em um conjunto probatório harmônico e suficiente, composto pelas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases do processo e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e conduziram o réu à delegacia com a res furtiva apreendida. 6. A palavra da vítima, quando coerente e minuciosa, assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas diretas, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como boletim de ocorrência e relatos de agentes públicos, nos termos da jurisprudência do STJ (v.g., AgRg no HC 385358/SC; HC 311.331/MS; AgRg no AREsp 482.281/BA). 7. Ainda que os policiais militares tenham apresentado lapsos de memória quanto a detalhes específicos em razão do tempo decorrido, seus depoimentos confirmam aspectos essenciais da ocorrência, como a prisão do réu por populares e a condução do mesmo à delegacia, conferindo credibilidade à narrativa da vítima. 8. A recuperação imediata dos bens subtraídos, apreendidos em poder do réu no momento da abordagem, reforça a materialidade e autoria do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais não acarreta nulidade do processo quando não é o único elemento de prova da autoria delitiva.” “A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos às ocultas, é apta a fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos do processo.” “Os depoimentos de policiais militares, mesmo que não presenciem o fato, têm valor probatório quando confirmam a dinâmica dos acontecimentos e são coerentes com as demais provas.” “A apreensão da res furtiva em poder do agente no momento da abordagem é elemento probatório relevante para a comprovação da autoria.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 226; CF/1988, art. 5º, LXVI; Resolução CNJ nº 484/2022, arts. 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 905928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, T5, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, T6, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8013402-28.2022.8.05.0001, tendo como apelante NATALÍCIO SANTOS GOMES, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74